Tribunal: TJSP
Processo: 1010387-24.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia elétrica – Infração lançada em termo de ocorrência unilateral, por preposto da empresa – Fraude comprovada no laudo pericial, elaborado sob o crivo do contraditório e observada ampla defesa – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010387-24.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
SILVÂNIA DAMIANA RINALDI - ME (INFLUENCE MOTEL), é apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010387-24.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 24.553 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1010387-24.2017 – SÃO BERNARDO DO CAMPO.
Apelante: Silvânia Damiana Rinaldi ME.
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Juíza: Juliana Pires Zanatta Cherubim.
Voto 24.553
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Energia
elétrica Infração lançada em termo de ocorrência
unilateral, por preposto da empresa
Fraude
comprovada no laudo pericial, elaborado sob o crivo
do contraditório e observada ampla defesa

Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 186/189, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta pela
apelante à apelada honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
Diz-se que a perícia foi realizada de maneira indireta, já que o
relógio retirado de sua dependência não foi apresentado pela apelada, o que
era imprescindível. Também, não foi apresentado o Termo de Ocorrência de
Irregularidade. Afirma que, quando o preposto da apelada entregou referido
termo para assinar, o campo “Observações” estava em branco, sem que lhe
tivesse sido entregue uma cópia. Insiste que o expert não poderia ter emitido
parecer de irregularidade no aparelho retirado sem que o tivesse periciado
insuficiente laudo baseado somente em fotos. Colaciona jurisprudência. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010387-24.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 24.553 - (jga)
3
outro lado, ao contrário do que afirma o perito, apenas houve uma gradativa
diminuição no consumo a partir de janeiro de 2015, em virtude de crise que
atingiu o País, sendo que nos demais meses o consumo se manteve próximo
aos anteriores. Pede a reforma da decisão (fls. 191/214).
Veio resposta (fls. 241/247).
Indeferida justiça gratuita (fls. 253/254), o preparo foi recolhido
(fls. 257/258).
É o relatório.

2. Recurso infundado. Trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, em que alega a autora ser usuária de serviços de
energia elétrica prestados pela concessionária ré, na unidade consumidora
situada na Estrada de Martin Afonso de Souza, 300, Vila Balneária, em São
Bernardo do Campo/SP. Em 24/01/2017, e esta, em vistoria realizada por
seus representantes, apurou irregularidades no medidor. Foi lavrado o TOI
(Termo de Ocorrência e Inspeção), sendo apurado débito de R$25.504,94.
Postulou a declaração de inexigibilidade do aludido débito, sob a alegação de
que não comprovada a existência de irregularidade em sua instalação elétrica,
sendo o TOI documento lavrado unilateralmente, em violação aos princípios
do contraditório e ampla defesa (fls. 01/18).
Em regra geral, dispõe o artigo 77 da Resolução no 414, da
Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, com redação dada pela REN
ANEEL 418, de 23.11.2010 que "A verificação periódica dos equipamentos
de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo
critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010387-24.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 24.553 - (jga)
4
assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os
equipamentos estejam instalados".
Estabelece o parágrafo primeiro do artigo 137 da referida
Resolução, que, "A distribuidora pode agendar com o consumidor no
momento da solicitação ou informar, com antecedência mínima de 3 (três)
dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da aferição,
de modo a possibilitar o seu acompanhamento pelo consumidor ".
No caso, apesar de a concessionária-ré imputar a consumidora as
irregularidades encontradas, como cabo de comunicação rompido, botões de
display ausentes e sem carga de programa, limitou-se, à guisa de produção de
prova, a emitir simples termo unilateral de ocorrência de irregularidade (fls.
21 e 167/169), deixando, assim, de providenciar realização de perícia técnica.
O procedimento da Concessionária, numa primeira análise,
estaria a violar princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório,
porque, “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal” (Art. 5o inciso LIV), assim como "aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (artigo
5o, inciso LV, da Constituição Federal).
Não obstante essas conclusões, forçoso convir que, no caso, o
pedido não podia ser acolhido. E essa conclusão tem por base o fato de que a
perícia, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, asseverou,
ao deparar com a caixa de entrada de energia do imóvel, que “Se faz digno
observar que o estado de manutenção das caixas está fora dos critérios
normativos vigentes. Estão em avançado estado de oxidação e as molduras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010387-24.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 24.553 - (jga)
5
de acabamento aos seus entornos externos impedem suas aberturas
completas, oferecendo riscos acessórios de acessos emergenciais e de rotina
às inspeções pela concessionária. A caixa M se apresenta com perdas de
massa de tal ordem que as dobradiças já não existem e quando de manobras,
elas se soltam das bordas de encaixes. Também, se faz necessário evidenciar
que as tramelas das portas estavam desprovidas de dispositivos
regulamentares de lacres da concessionária, anteriormente instalados.” (fl.
123).
Houve, também, verificação de que o relógio de marca e
fabricação Elster, classe B, modelo A 1050 IND, no S34TR120E10SU/
15374982 estava com a “tampa da régua de bornes estava encaixada sobre a
régua de bornes mas, desprovida de dispositivo de travamento por lacre
regulamentar da concessionária”. (vide fl. 124).
Embora o aparelho, que foi retirado pela concessionária, não
tenha sido exibido ao perito, este prosseguiu com os trabalhos e, por meio de
análise dos demais elementos documentais (fl. 120), elaborou perícia indireta
e foi categórico ao asseverar que “pode-se observar que há decréscimo
acentuado (degrau) nos registros de consumo a partir do mês de Julho/2015,
perdurando até o mês de Agosto/2017; há nova redução de consumo
(degrau) a partir do mês de Setembro/2017 perdurando até a presente data.”
(fl. 132).
Constatou-se, ainda, que “As reduções de consumos registrados
são decorrentes de avarias promovidas no relógio em questão” (vide fl. 136).
O perito também anotou que “foram subtraídos os lacres das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010387-24.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 24.553 - (jga)
6
portinholas e da tampa sobre a régua de bornes do relógio totalizador de
consumo, o que são determinantes de violações intencionais reincidentes” (fl.
137).
Por fim, conclui que “Foram promovidos ensaios de apuração
da aferição do relógio totalizador de consumo atualmente instalado naquele
Centro de Medição e o resultado delas está expresso no Relatório de
Laboratório constante do sub-item 3.3 deste documento. Ou seja, constatou-
se novamente as irregularidades registradas no TOI específico deste caso.
Cabe evidenciar que estas avarias são decorrentes de manuseio ilegítimo e
intencional, promovido por pessoa detentora de conhecimentos atinentes ao
ramo”. (fl. 138).
Dessa forma, embora a fase administrativa não tenha sido
observada em todos os seus desdobramentos, de se ponderar que a fraude no
medidor foi confirmada na via judicial, durante a instrução do processo e da
qual não apresentada impugnação específica ou prova em sentido contrário.
A apelante teve ampla possibilidade de impugnar o desvio no
fornecimento da energia elétrica, mas não o fez. E não há maior relevo no
fato de o medidor retirado pela concessionária, na diligência de 24/01/2017,
não ter sido exibido. Afinal, o perito judicial se mostrou seguro nas
conclusões alcançadas, fundadas nos demais elementos de prova, que, repita-
se, não se viram impugnados de forma consistente.
Corretas, assim, as conclusões da sentença, que são, aqui,
referendadas (artigo 252, Regimento Interno). E, por força do art. 85, § 11, do
CPC, a verba honorária devida pela autora/apelante à ré/apelada é majorada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010387-24.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 24.553 - (jga)
7
para R$ 1.300,00.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso